Tribunal: TJSP
Processo: 1028120-24.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Financiamento de veículo – Ação revisional – Sentença de procedência parcial – Inconformismo das partes – 1. Proibição de se proferir sentença condicional, nos termos do artigo 492, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Necessária análise do mérito quanto às tarifas impugnadas, de forma específica – 2. Aplicação do Código de Defesa do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Financiamento de veículo – Ação revisional – Sentença de procedência parcial – Inconformismo das partes – 1. Proibição de se proferir sentença condicional, nos termos do artigo 492, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Necessária análise do mérito quanto às tarifas impugnadas, de forma específica – 2. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos termos da Súmula no 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – 3. Juros remuneratórios. Inexistência de limite legal às instituições financeiras. Cobrança superior a 12% ao ano. Possibilidade. Súmula no 382 do E. Superior Tribunal de Justiça e Súmulas no 596 e 648 do E. Supremo Tribunal Federal – Não comprovada a cobrança de taxa de juros remuneratórios superior à média do mercado – 4. Capitalização mensal de juros. Possibilidade. Aplicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000. Questão sedimentada pelo E. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp. no 973.827/RS). Súmula no 539 do E. Superior Tribunal de Justiça. Inaplicabilidade da Súmula no 121 do E. Supremo Tribunal Federal – Previsão contratual de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada – 5. Tabela Price. Inexistência de ilegalidade na utilização da Tabela Price conforme entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp. n. 1.124.522/RS) – 6. Tarifa de registro de contrato. Comprovada a efetiva prestação dos serviços e em valor não abusivo. Regularidade da cobrança – 7. Tarifa de avaliação do bem. Impossibilidade de cobrança, conforme entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp. no 1.578.553/SP), se não comprovada a prestação do serviço. Instituição financeira ré que não comprovou a efetiva prestação dos serviços. Cobrança afastada – 8. Seguro de proteção financeira. Configuração de venda casada segundo entendimento consolidado no E. STJ em sede de recurso repetitivo (REsp. no 1.639.320/SP) Necessidade de recálculo do débito em vista do afastamento tarifa de avaliação e exclusão do seguro prestamista – Sentença reformada em parte – Redistribuição dos ônus sucumbenciais – Recursos parcialmente providos para determinar a devolução da tarifa de avaliação de bem e do seguro, de forma simples.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618179
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028120-24.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante/apelado
JUSCIMAR RODRIGUES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial aos recursos, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028120-24.2019.8.26.0405 -Voto no 8149
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1028120-24.2019.8.26.0405
Apelante/Apelado: Juscimar Rodrigues da Silva (Justiça Gratuita)
Apelado/Apelante: Banco Bradesco Financiamentos S.A.
Comarca: Osasco 3a Vara Cível
Juíza de 1a Instância: Ana Cristina Ribeiro Bonchristiano
Voto no 8149
APELAÇÃO CÍVEL Contratos bancários Financiamento de
veículo Ação revisional Sentença de procedência parcial
Inconformismo das partes 1. Proibição de se proferir sentença
condicional, nos termos do artigo 492, parágrafo único, do Código
de Processo Civil. Necessária análise do mérito quanto às tarifas
impugnadas, de forma específica 2. Aplicação do Código de
Defesa do Consumidor nos termos da Súmula no 297 do E.
Superior Tribunal de Justiça
3. Juros remuneratórios.
Inexistência de limite legal às instituições financeiras. Cobrança
superior a 12% ao ano. Possibilidade. Súmula no 382 do E.
Superior Tribunal de Justiça e Súmulas no 596 e 648 do E.
Supremo Tribunal Federal Não comprovada a cobrança de taxa
de juros remuneratórios superior à média do mercado
4.
Capitalização mensal de juros. Possibilidade. Aplicação da Medida
Provisória no 1.963-17/2000. Questão sedimentada pelo E.
Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp.
no 973.827/RS). Súmula no 539 do E. Superior Tribunal de Justiça.
Inaplicabilidade da Súmula no 121 do E. Supremo Tribunal
Federal Previsão contratual de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da
taxa efetiva anual contratada 5. Tabela Price. Inexistência de
ilegalidade na utilização da Tabela Price conforme entendimento
do E. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo
(REsp. n. 1.124.522/RS)
6. Tarifa de registro de contrato.
Comprovada a efetiva prestação dos serviços e em valor não
abusivo. Regularidade da cobrança 7. Tarifa de avaliação do
bem. Impossibilidade de cobrança, conforme entendimento do E.
Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp.
no 1.578.553/SP), se não comprovada a prestação do serviço.
Instituição financeira ré que não comprovou a efetiva prestação
dos serviços. Cobrança afastada
8. Seguro de proteção
financeira. Configuração de venda casada segundo entendimento
consolidado no E. STJ em sede de recurso repetitivo (REsp. no
1.639.320/SP) Necessidade de recálculo do débito em vista do
afastamento tarifa de avaliação e exclusão do seguro prestamista
Sentença reformada em parte
Redistribuição dos ônus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028120-24.2019.8.26.0405 -Voto no 8149
3
sucumbenciais Recursos parcialmente providos para determinar
a devolução da tarifa de avaliação de bem e do seguro, de forma
simples.
Trata-se de recursos de apelação interpostos por
ambas as partes contra a r. sentença de fls. 92/97, cujo relatório se adota, que,
em ação revisional, julgou parcialmente procedente o pedido inicial.
Reconheceu a ilegalidade do sistema de amortização e cumulação de juros e
determinou a revisão, em liquidação de sentença, do saldo devedor,
considerando-se, em relação às tarifas, as teses fixadas pela Superior
Instância, confrontando-as com a pretensão formulada na inicial, analisando-
se os documentos que instruem o feito. Por força da sucumbência parcial,
determinou que cada parte arcará com o pagamento das custas e despesas que
despendeu, cabendo ao réu a integralidade dos honorários periciais na fase de
cumprimento, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre
o valor da causa corrigido.
Apela
o
autor
a
fls.
99/105.
Sustenta,
preliminarmente, que a r. sentença deixou de apreciar parte dos pedidos, não
analisando a totalidade das cláusulas contratuais. No mérito, alega em síntese,
serem ilegais as tarifas de registro do contrato, de avaliação do bem, assim
como a contratação do seguro de proteção financeira.
Recurso tempestivo e isento de preparo em face da
concessão da gratuidade de justiça ao autor.
Apela o banco réu a fls. 108/118. Sustenta, em
resumo, inexistir abusividade no contrato, pois as cobranças de juros e taxas
foram pactuados livremente. Argumenta que a taxa de juros é compatível com
a praticada no mercado. Afirma que o método de amortização pela Tabela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028120-24.2019.8.26.0405 -Voto no 8149
4
Price é legal e legítimo. Sustenta que as cobranças de tarifas de registro do
contrato e de avaliação de bens são válidas e chanceladas pela jurisprudência,
não configurando vantagem excessiva. Pleiteia a reforma parcial da r.
sentença.
Recursos tempestivos, sendo isento de preparo o do
autor em razão da gratuidade de justiça concedida.
Conforme certificado à fl. 123, as partes não
apresentaram contrarrazões.
Diante da insuficiência do valor recolhido a título de
preparo pelo Réu, esta Relatoria determinou a complementação (fls. 128).
O banco apelante comprovou o recolhimento
tempestivo da complementação do preparo recursal (fls. 130/132).
O autor, então, apresentou contrarrazões requerendo
seja negado provimento ao recurso do réu (fls. 133/137).
É o relatório.
Inicialmente, não se conhece das contrarrazões
apresentadas pelo autor, eis que intempestivas.
O autor foi intimado à apresentação de contrarrazões
por ato disponibilizado no DJe em 03/03/2020 (fl. 122), tendo se encerrado o
prazo para resposta em 13/5/2020, já considerada a suspensão de prazo em
decorrência da pandemia pela Covid-19.
Todavia, a petição somente fora protocolizada em
13/07/2020, quando já esgotado o prazo, consoante certidão lançada pela
serventia judicial na origem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028120-24.2019.8.26.0405 -Voto no 8149
5
Feita essa observação, constata-se, ainda, que foi
violada a proibição de se proferir sentença condicional, em contrariedade ao
artigo 492, parágrafo único, do Código de Processo Civil, de forma que as
questões referentes às tarifas e à contratação do seguro prestamista, não
definidas pela r. sentença, devem ser resolvidas de maneira especificada pelo
mérito, nos termos do artigo 1.013, § 3o, inciso III do mesmo Código.
No mérito, os recursos comportam provimento
parcial.
A controvérsia submetida à análise desta d. Turma
Julgadora consiste em verificar a regularidade da taxa de juros remuneratórios
pactuada na cédula de crédito bancário emitida pelo autor, a regularidade da
capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual com utilização da
Tabela Price, bem como a legalidade da cobrança das tarifas de registro de
contrato, de avaliação do bem e do seguro prestamista.
Nos termos da Súmula no 297 do E. Superior
Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às
instituições financeiras.
De acordo com a legislação consumerista, a
modificação ou supressão de cláusulas desproporcionais que provoquem
desequilíbrio entre as partes é medida de equidade que concretiza a realização
de justiça material, para além da letra do contrato. Neste contexto, as
cláusulas que estabeleçam prestações desproporcionais podem ser revistas a
fim de que se preserve a relação sinalagmática entre os contratantes, evitando-
se o enriquecimento ilícito de uma das partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028120-24.2019.8.26.0405 -Voto no 8149
6
Com relação aos juros remuneratórios pactuados em
valores superiores a 12% (doze por cento) ao ano, tal limite estabelecido pela
Lei de Usura não se aplica às instituições financeiras, conforme
jurisprudência pacífica firmada pelo E. Superior Tribunal de Justiça em
recurso processado nos termos do artigo 543-C do Código de Processo Civil
de 1973, correspondente ao artigo 976 do Código de 2015:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO.
INCIDENTE
DE
PROCESSO
REPETITIVO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
CONFIGURAÇÃO
DA
MORA.
JUROS
MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE
INADIMPLENTES. (...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros
remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula
596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao
ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros
remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art.
591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros
remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a
relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor
em desvantagem exagerada (art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente
demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. (...)”
(STJ, REsp. no 1.061.530/RS, Segunda Seção, Rel. Min. Nancy
Andrighi, j. 22/10/2008).
No mesmo sentido entende o E. Supremo Tribunal
Federal, sendo que nos termos da Súmula no 596 “[a]s disposições do
Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos
cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que
integram o sistema financeiro nacional”. Assim, não se aplica ao caso a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028120-24.2019.8.26.0405 -Voto no 8149
7
proibição imposta pelo artigo 1o do Decreto no 22.626/1933, segundo o qual é
vedado estipular taxas de juros superiores ao dobro da taxa legal.
Além disso, nos termos da Súmula no 382 do E.
Superior Tribunal de Justiça, o simples fato de que os juros remuneratórios
possam ser pactuados acima de 12% (doze por cento) ao ano não caracteriza,
por si só, abusividade, impondo-se a sua redução tão somente quando
comprovado que as taxas estão discrepantes em relação à taxa de mercado
depois de vencida a obrigação, o que não se demonstrou nos autos.
No caso, pactuou-se taxa de 2,16% ao mês e 29,16%
ao ano (fl. 29). Estas taxas estão em consonância com a prática de mercado
em outubro de 2017, data na qual foi celebrado o negócio jurídico, segundo
informações disponibilizadas pelo Banco Central1 acerca das taxas de juros
pré-fixadas para aquisição de veículo automotor (1,71% ao mês e 22,51% ao
ano). Ademais, conforme jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, a
taxa de juros remuneratórios somente será reputada abusiva caso supere o
dobro da taxa média divulgada pelo Banco Central, o que não é o caso dos
autos.
Ainda, segundo a Súmula no 648 do E. Supremo
Tribunal Federal, a norma do artigo 192, § 3o da Constituição Federal, que
limitava a taxa de juros reais a 12% (doze por cento) ao ano, tinha a sua
aplicabilidade condicionada à edição de lei complementar, que nunca foi
1
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuros/?path=conteudo%2Ftxcred%2FReports
%2FTaxasCredito-Consolidadas-porTaxasAnuais-
Historico.rdl&nome=Hist%C3%B3rico%20Posterior%20a%2001%2F01%2F2012&exibe
parametros=true

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028120-24.2019.8.26.0405 -Voto no 8149
8
elaborada. Ademais, o referido dispositivo constitucional foi revogado.
No concernente à capitalização de juros, o E.
Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento no sentido de que esta
é admitida com periodicidade inferior a um ano para os contratos celebrados
na vigência da Medida Provisória no 1.963-17/2000, nos termos da Súmula no
539. Nesse sentido, em julgamento realizado nos termos do artigo 543-C do
Código de Processo Civil de 1973, correspondente ao artigo 976 do Código
de 2015, adotou-se a seguinte tese:
“1) É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000,
data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000,
em vigor como MP no 2.170-01, desde que expressamente
pactuada.” (STJ, REsp. no 973.827/RS, Segunda Seção,
Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 08/08/2012).
Este é o caso dos autos. Conforme se infere dos
documentos juntados aos autos, a capitalização mensal de juros foi
expressamente pactuada na cédula de crédito bancário, que foi emitida em
19/10/2017 (fl. 28/31), portanto, em momento posterior à publicação da
Medida Provisória no 1.963-17/2000. Ademais, está autorizada a capitalização
mensal de juros, vez que a mera previsão expressa acerca da cobrança de taxa
de juros superior ao duodécuplo da taxa mensal já é suficiente para permitir a
cobrança nos termos em que contratada na cédula de crédito bancário, em
observância ao enunciado da Súmula n° 541, do C. Superior Tribunal de
Justiça, “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva
anual contratada”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028120-24.2019.8.26.0405 -Voto no 8149
9
Assim
sendo,
a
capitalização
expressamente
pactuada, não é ilegal, pois tem amparo na Medida Provisória n°
2.170-36/2001, cuja aplicação vem sendo admitida pelo Superior Tribunal de
Justiça, e a sua inconstitucionalidade não foi reconhecida pelo Supremo
Tribunal Federal.
Aliás, nesse sentido o teor da Medida Provisória no
1.963-17/2000, reeditada sob o no 2170-36/2001, já foi declarada
constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, conforme se verifica do
julgamento do Recurso Extraordinário no 592.377/RS, in verbis:
“CONSTITUCIONAL. ART. 5o DA MP 2.170/01. CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS
NECESSÁRIOS
PARA
EDIÇÃO
DE
MEDIDA
PROVISÓRIA.
SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO
ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES
PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência da
Suprema Corte está consolidada no sentido de que, conquanto os
pressupostos para a edição de medidas provisórias se exponham ao
controle judicial, o escrutínio a ser feito neste particular tem domínio
estrito, justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial apenas
quando atestada a inexistência cabal de relevância e de urgência. 2.
Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5o da MP 2.170/01 é
relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros é matéria
extremamente sensível para a estruturação do sistema bancário, e,
consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida
econômica do país. 3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato
também não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que,
para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica
existente à época, ou seja, há quinze anos passados. 4. Recurso
extraordinário provido. (STF, RE n° 592.377/RS, Rel. Min. Marco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028120-24.2019.8.26.0405 -Voto no 8149
10
Aurélio, j. 04/02/2015)
O Colendo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça
também já analisou a questão e na oportunidade decidiu pela
constitucionalidade da Medida Provisória ora questionada, nos seguintes
termos:
“INCIDENTE
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
MEDIDA
PROVISÓRIA N° 1.963-17/2000, REEDITADA PELA MEDIDA
PROVISÓRIA N° 2.170/2001, CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM
CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO, CELEBRADO A PARTIR DE 31
DE MARÇO DE 2000. POSSIBILIDADE. CONTRATO DE MÚTUO
BANCÁRIO, NÃO SE APLICA O ARTIGO 591 DO CÓDIGO CIVIL,
PREVALECE A REGRA ESPECIAL DA MEDIDA PROVISÓRIA N°
2.170/2001. PRECEDENTES DO STJ. ARGUIÇÃO DESACOLHIDA,
COMPATIBILIDADE DA LEI COM O ORDENAMENTO FUNDANTE”
(Arguição de inconstitucionalidade no 0128514-88.2011, Órgão
Especial do Tribunal de Justiça, Relator RENATO NALINI, j.
24.8.11).
Ainda, a Súmula no 121 do E. Supremo Tribunal
Federal dispõe que “[é] vedada a capitalização de juros, ainda que
expressamente convencionada”. Contudo, esta Súmula, que foi aprovada em
sessão plenária de 13/12/1963, foi revogada por entendimento jurisprudencial
posterior do próprio C. Supremo Tribunal Federal, bem como pela edição da
Medida Provisória no 1.963-17/2000.
Ademais, a utilização da Tabela Price não
necessariamente implica a capitalização de juros. No caso, ainda que isto
ocorra, não há irregularidade em vista do fato de que o negócio jurídico prevê
expressamente a capitalização (fl. 43), como exposto acima. Além disso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028120-24.2019.8.26.0405 -Voto no 8149
11
conforme entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp. no 1.124.552/RS enquanto recurso repetitivo, não se pode presumir a
ocorrência de ilegalidade em função da simples utilização da Tabela Price:
“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC.
RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. TABELA PRICE. LEGALIDADE.
ANÁLISE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. APURAÇÃO. MATÉRIA DE
FATO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS E PROVA PERICIAL. 1. Para fins
do art. 543-C do CPC: 1.1. A análise acerca da legalidade da utilização
da Tabela Price - mesmo que em abstrato - passa, necessariamente, pela
constatação da eventual capitalização de juros (ou incidência de juros
compostos, juros sobre juros ou anatocismo), que é questão de fato e não
de direito, motivo pelo qual não cabe ao Superior Tribunal de Justiça tal
apreciação, em razão dos óbices contidos nas Súmulas 5 e 7 do STJ. 1.2.
É exatamente por isso que, em contratos cuja capitalização de juros seja
vedada, é necessária a interpretação de cláusulas contratuais e a
produção de prova técnica para aferir a existência da cobrança de juros
não lineares, incompatíveis, portanto, com financiamentos celebrados no
âmbito do Sistema Financeiro da Habitação antes da vigência da Lei n.
11.977/2009, que acrescentou o art. 15-A à Lei n. 4.380/1964. 1.3. Em se
verificando que matérias de fato ou eminentemente técnicas foram
tratadas como exclusivamente de direito, reconhece- se o cerceamento,
para que seja realizada a prova pericial. 2. Recurso especial
parcialmente conhecido e, na extensão, provido para anular a sentença e
o acórdão e determinar a realização de prova técnica para aferir se,
concretamente, há ou não capitalização de juros (anatocismo, juros
compostos, juros sobre juros, juros exponenciais ou não lineares) ou
amortização negativa, prejudicados os demais pontos trazidos no
recurso.” (STJ, REsp. no 1.124.552/RS, Corte Especial, Rel. Min.
Luis Felipe Salomão, j. 03/12/2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028120-24.2019.8.26.0405 -Voto no 8149
12
No que diz respeito à tarifa de avaliação do bem e à
tarifa de registro do contrato, consta no contrato de financiamento que o valor
da primeira é de R$ 425,00 (quatrocentos e vinte cinco reais) e da segunda é
de R$ 362,61 (trezentos e sessenta e dois reais e sessenta e um centavos) (fl.
28). Segundo entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça proferido no
Recurso Especial no 1.578.553/SP, julgado enquanto recurso repetitivo, estas
tarifas são válidas, desde que o serviço seja efetivamente prestado e não haja
onerosidade excessiva.
No caso, há comprovação de que o serviço de
registro de contrato foi prestado (fls. 33), pois no certificado de registro e
licenciamento de veículo consta o apontamento relativo à propriedade
fiduciária da instituição financeira ré. Além disso, não restou configurada a
abusividade na cobrança da referida tarifa.
Por seu turno, com relação à cobrança da tarifa de
avaliação de bem, constata-se que a instituição financeira ré não juntou
qualquer documento comprobatório da efetiva realização desse serviço.
Portanto, nada justifica a cobrança de R$ 425,00 (quatrocentos e vinte cinco
reais), pelo que se evidencia não ter a instituição financeira atendido ao
disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
Aliás, este entendimento foi consolidado no E.
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n.
1.578.553/SP, sob a sistemática de recursos repetitivos:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO
BANCÁRIO.
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
DE
TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA
DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028120-24.2019.8.26.0405 -Voto no 8149
13
REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA
DE
NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE
COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO
ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA
COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS.
POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E
DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA
CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de
30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito
das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança
de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade
da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do
correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação
do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado;
e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2,
declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa
aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2.
Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do
contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO”
(STJ,
REsp.
no
1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção,
j. 28/11/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028120-24.2019.8.26.0405 -Voto no 8149
14
Assim, impõe-se reconhecer a abusividade da
cláusula contratual que estabelece a cobrança da tarifa de avaliação do bem.
Outrossim, com relação ao seguro de proteção
financeira, foi cobrado do autor o valor de R$ 530,67 (quinhentos e trinta
reais e sessenta e sete centavos). A esse respeito, o C. Superior Tribunal de
Justiça entendeu no Recurso Especial no 1.639.320/SP, julgado enquanto
recurso repetitivo, que configura venda casada a prática de compelir o
consumidor à contratação de seguro proteção financeira, inclusive sem a
possibilidade de escolher a seguradora, impondo-se aquela do mesmo grupo
econômico da instituição financeira.
No caso, ao contratar o crédito, o consumidor
contratou também o seguro proteção financeira por mera adesão, sendo
obrigado a aceitar a seguradora e o preço estipulados, de forma que sua
liberdade de contratação foi restringida de forma abusiva.
Assim, restou caracterizada a venda casada do
crédito e do respectivo seguro, o que é vedado pelo artigo 39, inciso I, do
Código de Defesa do Consumidor, tratando-se de prática abusiva. Portanto,
deve ser determinada a devolução dos valores pagos a título de seguro de
proteção financeira.
Sendo assim, apurados em sede de liquidação de
sentença os valores pagos em excesso pelo autor, referentes ao seguro
prestamista e à tarifa de avaliação de bem, a repetição do indébito operar-se-á
de forma simples, porquanto não demonstrada a má-fé da instituição
financeira, com juros de mora desde a citação e correção monetária desde a
data do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula no 43 do E. Superior Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028120-24.2019.8.26.0405 -Voto no 8149
15
de Justiça.
Diante do aqui decidido, os pedidos foram acolhidos
parcialmente, acolhendo-se somente os pedidos de afastamento da tarifa de
avaliação do bem e do seguro prestamista, restando rejeitados os demais
pedidos.
Por fim, em vista do provimento parcial dos
recursos, tendo o autor sucumbido em maior parte, modifico a distribuição da
sucumbência para condenar o autor a arcar com 2/3 das custas e despesas
processuais, cabendo ao réu o restante. Em relação aos honorários, fixo-os em
15% (quinze por cento) do valor da causa (R$ 10.975,68), devidamente
atualizado, cabendo à procuradora do réu 2/3 desse montante e o restante ao
procurador do autor, vedada a compensação, nos termos do artigo 85, § 14 do
Código de Processo Civil, observada a gratuidade de justiça concedida ao
autor.
Não é o caso de majorar honorários advocatícios em
sede recursal nos termos do artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil, vez
que as apelações foram parcialmente providas e não houve contrarrazões.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO aos recursos, nos termos da fundamentação supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora